Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007824-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A providência requerida pelo SINDIRETA no ID: 21022280 foi deferida no despacho de ID: 21045454 e devidamente cumprida, conforme certidão de ID: 21342880. Outrossim, a decisão do e. Desembargador Presidente, constante do ID: 20314835, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF. O aludido decisum transitou em julgado, conforme certidão de ID: 21862868. Nesse quadro, às partes, quanto ao prosseguimento do feito. I. Brasília, 22 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador